Tribunal: TJSP
Processo: 0002157-88.2017.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002157-88.2017.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante
FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002157-88.2017.8.26.0441
2
COMARCA: PERUÍBE
APELANTE: FERNANDO MEDEIROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.589
A r. sentença de fls. 239 a 251, cujo relatório se
adota, condenou Fernando Medeiros dos Santos, qualificado nos autos, ao
cumprimento de pena de dois anos e oito meses de reclusão, em regime aberto,
e ao pagamento de treze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao artigo
155, parágrafos 1o e 4°, incisos I, e II do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e em limitação de fim de semana.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna
pelo afastamento das qualificadoras e pela redução das penas (fls. 266 a 271).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do apelo (fls.
290 a 298).
É o relatório.
A materialidade do furto decorre do boletim de
ocorrência de fls. 14 a 15, do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16 a
17, do auto de avaliação de fl. 18, do laudo pericial de fls. 210 a 215 e da
prova oral coligida aos autos.
A autoria, por seu turno, também restou
induvidosa, uma vez que o apelante, que permaneceu silente na fase indiciária
(fls. 11 a 12), confessou, em Juízo, a subtração (mídia).
Ora,
a
confissão
judicial,
--
lembra
a
jurisprudência -- sem margem para divagações doutrinárias ou
hermenêuticas, constitui elemento seguríssimo de evidente prova”
(JTACRIM 93/236).
Acresça-se que, no caso, a confissão não se
encontra isolada, antes encontra amparo na prova oral coligida aos autos.
De fato. A vítima Andréia Ferreira do Nascimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002157-88.2017.8.26.0441
3
Medeiros dos Santos, ouvida apenas na fase indiciária, informou que era
caseira no local dos fatos, sendo que, na data dos fatos, estava dormindo e não
ouviu qualquer barulho, tendo acordado com a presença dos policiais militares,
a chamando em frente à residência; contou que soube pelos policiais que os
mesmos haviam detido um homem que tinha confessado ter subtraído a
residência, momento em que constatou o furto de alguns objetos do interior da
casa, bem como o corte da cerca elétrica; acrescentou que reconheceu, na
delegacia, os objetos encontrados com o apelante como sendo de sua
propriedade (fl. 09).
Por sua vez, os policiais militares Alexandre da
Silva Gomes e Ricardo Sobral de Oliveira declararam, em ambas as fases, que,
em patrulhamento de rotina, de madrugada, visualizaram o acusado carregando
alguns objetos, como uma cafeteira, instante em que decidiram abordá-lo;
aduziram que o recorrente entrou em contradição quanto à procedência dos
objetos que carregava, tendo, por fim, admitido que havia subtraído um imóvel
e indicado a localização do mesmo, explicando que havia entrado pelos
fundos, escalado o muro, cortado a cerca elétrica da casa e pulado, momento
em que conseguiu acesso ao interior do imóvel e subtraiu os bens da ofendida;
asseveraram que a caseira reconheceu os objetos subtraídos como sendo de sua
propriedade (fls. 07, 10 e mídia).
Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, a apreensão da “res furtiva” em poder do agente enseja
inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente versão
escusatória de tal circunstância (RJDTACRIM 6/140).
No caso, a defesa não se desincumbiu do mister, de
sorte que a apreensão da “res furtiva” em poder do recorrente e a falta de
convincente explicação, representam idôneo liame entre a autoria e o evento.
Assim, diante do quadro probatório coligido aos
autos, a condenação do apelante era mesmo de rigor, não havendo falar-se em
insuficiência de provas para a condenação.
Por seu turno, as qualificadoras do rompimento de
obstáculo e da escalada, devidamente demonstradas pela prova oral e pericial
(fls. 210 a 215) coligidas, foram acertadamente reconhecidas no decisum.
Com efeito. ““[...] o terreno é vedado por muro
com altura aproximada de três metros, tendo cerca de arame eletrificado no
topo, interrompido por portões vedados e com seus respectivos sistemas de
segurança.
[...] no muro posterior, localizado na porção
esquerda do terreno, havia uma escada de madeira encostada, e a sua cerca
eletrificada apresentava dois fios seccionados [...].”
Ainda neste liame, torna-se plenamente verificável
a caracterização das qualificadoras insculpidas no §4°, inciso I e II, através do
laudo pericial realizado pela perícia técnica, a qual demonstra a necessidade de
escalada e a rompimento da cerca elétrica para adentrar a residência, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002157-88.2017.8.26.0441
4
qual, não seria possível o furto.
Neste sentido:
“A qualificadora do crime de furto 'rompimento de
obstáculo e escalada', quando deixa vestígios (crime não transeunte), exige,
de regra, o exame pericial para a sua comprovação, nos termos do art. 158 do
Código de Processo Penal. Precedentes.” (STJ, AgRg no AREsp 352699/RJ,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em 19.5.2014)”, bem disserta
a r. sentença recorrida (fl. 243).
As penas foram criteriosamente dosadas e não
merecem reparos.
De fato. As reprimendas foram fixadas acima do
mínimo legal, em razão da presença de duas qualificadoras, sendo que tal
exasperação, foi devidamente compensada com a circunstância atenuante da
confissão espontânea, bem reconhecida na r. sentença recorrida.
Anote-se que a utilização de uma ou mais
qualificadoras como circunstância judicial não configura bis in idem. A
respeito, confira-se a jurisprudência assente do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“A Quinta Turma desta Corte já se manifestou no
sentido de que, diante do reconhecimento de mais de uma qualificadora,
somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser
consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de
forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal” (HC
220.526/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
17/12/2013, DJe 03/02/2014).
Logo, é plausível que, enquanto uma delas sirva
para qualificar o crime, a outra seja levada em conta para majoração da pena-
base na etapa do art. 59 do Código Penal, como circunstância judicial
desfavorável.
Ademais, não tem sentido se condenar no patamar
mínimo aquele indivíduo que incide em apenas uma qualificadora e também
aquele outro que viola mais de uma delas. Evidente que este último deve ter
pena superior à do primeiro em razão da maior reprovabilidade da conduta.
Em seguida, as penas foram corretamente
aumentadas de 1/3, por conta da causa de aumento de pena prevista no artigo
155, § 1o, do Código Penal (o recorrente perpetrou a ilicitude no período de
repouso noturno).
Por fim, como adequada a substituição da pena
privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, além da fixação de
regime aberto, para a hipótese de descumprimento injustificado das restrições
impostas, nada há a modificar na r. sentença apelada, que bem decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002157-88.2017.8.26.0441
5
defesa, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR